Tribunal: TJES
Processo: 5001400-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001400-88.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA DE SOUZA

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NEGADO PELO PLANO. A CONSUMIDORA FEZ O EXAME EM CLÍNICA NÃO CONVENIADA.
UNIMED QUE LIBEROU A REALIZAÇÃO DO EXAME NA MESMA DATA EM QUE A CONSUMIDORA REALIZOU NA CLÍNICA NÃO CONVENIADA.
CONSUMIDORA QUE
OPTOU
EM REALIZAR EM CLÍNICA/LABORATÓRIO NÃO CONVENIADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória MARIA APARECIDA DE SOUZA em face da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que em 20/10/2021, enquanto realizava exames de rotina, obteve os seguintes resultados: “achado a esclarecer a direita, categoria 4 (BI-RADS), recomendado estudo histopatológico”, sendo então, orientada pela Dra. Danielle Chambo – CRM/ES - 8459, cooperada da Unimed e responsável pela mamografia a procurar um médico especialista em oncologia mamária. O especialista solicitou que fosse realizada a biópsia do material e orientou que o procedimento fosse realizado na MULTISCAN com a médica Cristina Caetano Stefanon – CRM/ES 4325.

Ato contínuo, a autora solicitou autorização do exame com o plano, que o fez no dia 29/10/2021. Então, em 03/11/2021 a recorrente se dirigiu à clínica para realizar o exame, quando foi informada da negativa de autorização do plano e foi informada do descredenciamento da MULTISCAN. Em vista da urgência, se viu obrigada a pagar o exame, no valor de R$679,00.

Em sede de contestação, o plano de saúde alega que o pedido do exame não era urgente, portanto, a autora poderia aguardar até o dia 03/11/2021 para realizar o procedimento na UNIMED DIAGNÓSTICO. Ademais, a clínica MULTISCAN já estava descredenciada da rede do plano desde dezembro de 2019. Por isso, no dia que a autora fez o contato, quando da negativa do exame, na clínica, foi-lhe indicada a rede credenciada. Outrossim, sustenta o descabimento de danos morais e ausência de direito ao reembolso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO:

Por todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
.
Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4484491, a requerente interpôs Recurso Inominado, arguindo a falha na prestação de serviço, uma vez que a requerida havia autorizado o exame e posteriormente negado, por isso, a sentença merece reforma para condenação do plano de saúde ao reembolso e a condenação em danos morais

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em questão, verifica-se que a autorização juntada aos autos é referente à realização de um exame, sem qualquer indicação específica da clínica. Assim, não podemos concluir que o plano de saúde tenha liberado o exame em uma clínica em particular. Além disso, é importante salientar que
a clínica em questão já estava descredenciada da rede do plano há quase dois anos
. Conforme informado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em seu site,
é responsabilidade do beneficiário procurar sua Operadora para obter informações sobre a rede credenciada, evitando assim atendimentos em prestadores não credenciados.

Ademais, ressalta-se que, de acordo com o pedido médico anexado pela autora (Id.4484459),
não há menção à urgência do procedimento
.
Portanto, considerando que a recorrida providenciou a realização do exame dentro do prazo de 10 dias estabelecido pela ANS, não podendo considerar a demora como injustificada.
Na realidade, nem houve demora, dado que a autora realizou o exame em 03/11/2021, na mesma data em que a recorrida também conseguiu o agendamento.

Diante dessas informações, é perceptível que não há elementos suficientes nos autos para sustentar a afirmação da falha de prestação de serviços pelo plano de saúde, que resultou no dever de reembolsar a autora e na condenação em danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)